Tribunal: TJMT
Processo: 1024807-50.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024807-50.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE SERAFIM INACIO BEZERRA registrado(a) civilmente como SERAFIM INACIO BEZERRA - CPF: 058.308.429-04 (AGRAVADO), DIRCE PIRES BEZERRA - CPF: 069.038.548-00 (AGRAVADO), DIRCE PIRES BEZERRA - CPF: 069.038.548-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES - CPF: 301.824.168-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – DECISÃO QUE DETERMINOU A EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – INAPLICABILIDADE – PREVISÃO LEGAL – ART. 400 DO CPC – INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 372 DO STJ
–
DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não é cabível a fixação de multa cominatória em caso de descumprimento da decisão judicial que determinar a exibição de documentos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S. A., contra a decisão do Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Colíder que, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA no 0000574-67.2010.8.11.0009, ajuizada por SERAFIM INÁCIO BEZERRA, determinou a exibição de documentos, quais sejam, extratos bancários referentes às Contas nos 4.337-0, 7023913-2, 22943-1 e 4.736.129/P, agência no 0750-1, de titularidade da parte autora, de modo que constem os rendimentos depositados, sob pena de aplicação de multa diária.

O recorrente aduz que a decisão prolatada merece reforma, pois tal multa seria inaplicável ao processo, conforme o disposto no art. 396 e seguintes do CPC, bem como a teor da Súmula 372 do STJ. Defende que houve ofensa à tese firmada no Recurso Especial Repetitivo no 1.763.462 (Tema no 1.000), pois é inaplicável multa de astreintes sem prévia busca e apreensão ou outra medida coercitiva.

Requer, dessa forma, concessão de efeito suspensivo à decisão combatida até o julgamento final da demanda. No mérito, pugna pela confirmação da liminar requerida, excluindo a aplicação da multa imposta.

Liminar recursal deferida (ID 239442191).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 239865784).

Contrarrazões devidamente apresentadas (ID 240983184).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso merece prosperar.

Extrai-se dos autos que foi ajuizada a ação objetivando a apresentação de extratos bancários, bem como os rendimentos da conta da parte autora, ora agravada.

Com efeito, o Código de Processo Civil aboliu a
ação cautelar de exibição de documentos, prevendo somente, em seus artigos 396 e 404, o pedido incidental de exibição de documento ou coisa.

Nessa perspectiva, o Novo Código eliminou a possibilidade de uma ação autônoma com o fim exclusivo de ter exibido documento comum a ambas as partes, ressalvando que a exibição poderá ocorrer, se necessário, no curso da ação.

Dessa forma, no âmbito da exibição incidental, dispõe o artigo 400 do Código de Processo Civil que:

“Art. 400. Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se:

I - o requerido não efetuar a exibição nem fizer nenhuma declaração no prazo do art. 398;

II - a recusa for havida por ilegítima.

Parágrafo único. Sendo necessário, o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido.

Sendo assim, conforme estabelece o referido dispositivo legal a aplicação da pena de confissão nos casos em que a parte requerida não realiza a exibição do documento pleiteado, dispondo, em seu parágrafo único, em caráter excepcional, a possibilidade de o juiz adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido.

Verifica-se que há preferência da aplicação da pena de confissão, ficando as medidas coercitivas, como a multa cominatória, reservada apenas aos casos em que a exibição do documento ou coisa é indispensável para a efetividade da prestação jurisdicional.

Assim, tal como consignado quando da análise da tutela recursal, d
iante da alteração legislativa, a jurisprudência passou a ser hesitante nas hipóteses ocorridas após a vigência do novo CPC, ora rejeitando e ora acolhendo a aplicação da multa, o que gerou insegurança jurídica sobre o tema e culminou na decisão do STJ, que afetou o recurso especial no 1.763.462/MG ao rito dos recursos repetitivos a fim de concretizar o posicionamento sobre a questão do cabimento ou não de multa cominatória na exibição de documentos na vigência do CPC/2015.

Eis a ementa do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. MULTA COMINATÓRIA. TEMA 705/STJ. SUPERVENIÊNCIA NOVA DISCIPLINA DA MATÉRIA. ART. 400 DO CPC/2015. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE NOVA TESE. 1. Existência de tese firma da no julgamento do Tema 705/STJ, na vigência do CPC/1973, no sentido do "descabimento de multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma, de documento relativo a direito disponível". 2. Superveniência de nova disciplina legal da matéria no art. 400, p. u., do CPC/2015, que assim estatuiu: "sendo necessário, o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido". 3. Necessidade de novo enfrentamento da controvérsia com base no CPC/2015. 4. Delimitação da nova controvérsia: "cabimento ou não de multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma, de documento relativo a direito disponível, na vigência do CPC/2015". 5. RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO DO ART. 1.036 CPC/2015.” (ProAfR no REsp 1763462/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 30/10/2018, DJe 06/11/2018)

Nesse contexto, mantida a recusa do banco agravante em exibir o documento, considero que a pretensão da autora pode ser satisfeita sendo pleiteada a aplicação da pena de confissão.

Feitas estas considerações, tem-se que o provimento do presente pedido se mostra a melhor medida para o caso em análise.

Além do mais, é importante frisar que, em sede de agravo de instrumento, compete essencialmente a esta instância
ad quem
, apenas a verificação do acerto ou desacerto da decisão do Juízo
a quo.

Dispositivo.

Assim, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
nos termos alinhavados.

Confirmo a liminar de ID 239442191.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024